Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E FACELIFTING. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NÃO CONSENTIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. DANOS ESTÉTICOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCA. RECURSOS DA AUTORA E DO 1o RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DO 2o REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. É dever legal do médico, consoante disposição prevista no artigo 31 da Resolução-CFM no 2217 (Código de Ética Médica) disponibilizar ao paciente a opção de decidir sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 2.1. Ainda, importa registrar que a relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor (rés) e consumidor (autora) previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, sendo prerrogativa do consumidor receber as informações de forma adequada e clara.
2.2. Não há nos autos documentos que comprovem a anuência da paciente ao procedimento de lipoaspiração de coxa.
3. Dessa forma, acertada a sentença ao reconhecer que não houve consentimento para o procedimento de lipoaspiração de coxa, bem como ao condenar por danos morais ante a intervenção cirúrgica sem prévio e informado consentimento.
Havendo violação dos direitos da personalidade, com consequente dano extrapatrimonial, surge-se a existência de dano moral indenizável.
4. A responsabilidade do médico é subjetiva, devendo a paciente comprovar que o médico agiu com culpa no desempenho de suas funções, por uma de suas modalidades (imprudência, negligência ou imperícia), e que seja demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo. 4.1. Com efeito, a responsabilidade assumida pelo médico é, geralmente, de meio, o que significa que deve agir com diligência de acordo com as circunstâncias, utilizando todos os recursos e métodos disponíveis
da profissão para alcançar o resultado esperado, sem que tais providências sejam tomadas como vinculação ao resultado definitivo.
5. No caso concreto, por se tratar de cirurgia plástica estética, a responsabilidade assumida pelo médico é de resultado e não de meio. Há, portanto, presunção de culpa do médico. 5.1. Tal presunção, no entanto, pode ser ilidida por prova sobre a existência de fato que o isente de responsabilidade, nos moldes do art. 373, II, do CPC, previsão essa materializada no caso dos autos, haja vista o quanto demonstrado por meio da prova pericial juntada aos autos, mencionado acima, em que constou que o médico agiu de acordo com a norma preconizada na especialidade de cirurgia plástica, e que os resultados foram satisfatórios e dentro do esperado na especialidade de cirurgia plástica, além das fotos juntadas aos autos. 5.2. Frente a tanto, não há como concluir pela responsabilização do médico apelado quanto ao resultado, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços médicos, ou na condenação por danos estéticos.
6. É verdade que o hospital responde de forma direta e com responsabilidade objetiva pelo fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado por pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, e solidariamente e desde que comprovada a culpa profissional quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital. Exime-se de responsabilidade quando não há vínculo empregatício ou de subordinação entre o médico e o hospital, não havendo responsabilidade do hospital por eventuais erros médicos praticados pelo profissional.
7. Nota-se que a relação da autora se deu com o médico requerido, sendo que os documentos pré-operatórios foram todos firmados entre este profissional e a paciente, e o médico, por sua vez, escolheu o hospital para a realização da cirurgia. Há, ainda, o termo de internação no qual consta que o hospital prestaria serviço exclusivo de internação cirúrgica, e que não há vínculo contratual ou de preposição com o médico cirurgião. Para corroborar, vislumbra-se que em caso de intercorrências, a autora seria (e certamente foi) atendida em outro hospital, no hospital do exército, conforme ficha de avaliação pré-anestésica juntada no corpo do texto da petição inicial, e notícia nos autos. 7.1. De tal forma, é evidente a ausência de vínculo entre o hospital e o médico cirurgião, devendo ser afastada a responsabilidade solidária do hospital.
8. A parte autora sucumbiu no pedido de condenação por danos estéticos, e sucumbiu parcialmente no pedido de danos morais e danos materiais, restando a condenação em 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais, evidenciando maior sucumbência em relação a parte ré. 8.1. Portanto, razão assiste em parte à apelante, sendo adequado a redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista a parcial sucumbência da parte autora, de modo que distribuo os ônus sucumbenciais em 30% para o requerido e 70% para a parte autora.
9. Preliminar rejeitada. Recursos da autora e do 1o réu conhecidos e desprovidos. Apelo do 2o requerido conhecido e provido parcialmente.